Tribunal: STF
Processo: Ext 921
Classe: Ext
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-12-01
Data de publicação: 2005-12-01

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. Passiva. Executória. Portuguesa. Tratado entre
Brasil e Portugal. Pluralidade de delitos ou concurso de infrações.
Concurso material ou "cúmulo jurídico". Uso de documento de
falsificação alheia (falsa identidade), falsificação de documento
(público) e burla qualificada (estelionato). Pena privativa de
liberdade. Cumprimento. Exigência de que a duração da pena ainda por
 cumprir seja superior a nove meses. Restrição aplicável a cada
crime considerado individualmente. Apenação do crime de uso de
identificação alheia a quatro meses de prisão. Indeferimento do
pedido correspondente. Extradição parcial deferida. Inteligência do
art. II, nº 1 e 2, do Tratado. Segundo o Tratado de Extradição entre
 o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Portuguesa, não se concede extradição executória quando a
duração de pena privativa de liberdade por cumprir, considerada em
relação a cada delito, não seja superior a nove meses